Tribunal: TJDFT
Processo: 0744934-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE DEVE SER OBSERVADA EM TODAS AS EXECUÇÕES. LEI No 13.964/2019. INAPLICABILIDADE.
I - A jurisprudência há muito firmou o entendimento de que a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas após a unificação, inclusive quando não reconhecida no título. Precedentes do STJ e do TJDFT.
II - A interpretação da Lei no 13.964/2019 deve se compatibilizar com sua finalidade, que foi tratar com mais rigor os crimes hediondos e equiparados.
III - O réu cuja primeira condenação transitada em julgado ocorreu por crime hediondo, que posteriormente pratica idêntica figura típica, é considerando reincidente específico, o que inviabiliza a aplicação da Lei no 13.964/2019.
IV - Recurso conhecido e desprovido.